Tribunal: TJDFT
Processo: 0745392-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada. O embargante alega a existência de omissão no acórdão em relação a argumentos sobre a inexigibilidade do título executivo judicial e a aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal - STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua integração ou correção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
4. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e coesa as questões relativas à inexigibilidade do título executivo judicial e à inaplicabilidade do Tema 864 do STF.
5. A pretensão do embargante se traduz em mero inconformismo com o entendimento firmado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça - STJ afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados, desde que as questões relevantes para o deslinde da controvérsia tenham sido adequadamente apreciadas.
7. O prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário foi atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, por meio da oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria decidida, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A existência de decisão fundamentada e a análise das questões essenciais afastam a alegação de omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.
3. O mero inconformismo da parte embargante não autoriza a modificação do julgado sob a via integrativa dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1875232, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 6/6/2024; TJDFT, Acórdão no 1875123, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 5/6/2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 15/12/2020.